Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso do ministério Público. Ato infracional. Estupro de vulnerável. Continuidade delitiva. Exceção de “romeu e julieta”. Aplicabilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público visando a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença desconsiderou as provas e a legislação vigente; e, (ii) estabelecer se a exceção "Romeu e Julieta" é aplicável ao caso.
III. Razões de decidir.
3. É possível aplicar-se a "exceção de Romeu e Julieta" em casos de consentimento entre adolescentes com idades próximas e sem violência, especialmente porque ambos estavam em estágios semelhantes de desenvolvimento e de descobertas relacionadas à sexualidade.
4. A deficiência da vítima não consiste necessariamente em fator impeditivo do consentimento, especialmente se a vítima demonstrou compreensão sobre as relações afetivas e sexuais.
5. A depender das circunstâncias do caso concreto, afasta-se o estupro de vulnerável se a diferença de idade entre os adolescentes (vítima e representado) é pequena, 13 e 15 anos, respectivamente, e não se comprovou que o representado tinha ciência da deficiência da vítima ou que tenha se aproveitado dolosamente dela.
6. O sistema socioeducativo deve ser acionado de forma subsidiária, sendo inadmissível a responsabilização do adolescente sem prova clara de ofensa à dignidade sexual da vítima.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 772.844/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022; Acórdão 1739730, 0004082-05.2019.8.07.0013, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.